Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-42.2022.8.11.0102
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000768-42.2022.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEUMAR KORT - CPF: 003.009.481-07 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO MARCOS DE SOUZA - CPF: 949.732.379-49 (ASSISTENTE), CIRANO RIBAS DE PAULA RODRIGUES - CPF: 003.798.741-05 (ASSISTENTE), SILVIO CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 000.000.009-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAUS CARLOS GOMES MADRID - CPF: 717.056.511-00 (ASSISTENTE), NICOLE NOVO MONQUELATE - CPF: 016.811.881-55 (ASSISTENTE), REJAINE VILARINHO DA SILVA - CPF: 862.005.421-04 (ASSISTENTE), ROBERTO DUTRA DE LIMA - CPF: 040.517.071-80 (ASSISTENTE), VALDINEI DA SILVA COSTA - CPF: 010.035.661-38 (ASSISTENTE), WEBERSON CARLOS DA SILVA TAVARES - CPF: 042.079.621-58 (ASSISTENTE), ALFREDO KRAUSE - CPF: 478.226.359-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000768-42.2022.8.11.0102

RECORRENTE: CLEUMAR KORT

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CRIMES CONEXOS [COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DISPARO DE ARMA DE FOGO] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E AOS DELITOS CONEXOS NARRADOS NA DENÚNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE PERMITIRAM CONCLUIR PELA PLAUSIBILIDADE INICIAL DA ACUSAÇÃO – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA –
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não obstante seja vedado ao magistrado singular, na fase de pronúncia, realizar análise aprofundada dos elementos probatórios constantes dos autos [sob pena de incorrer em excesso de linguagem, por se tratar de fase de mero exame de admissibilidade da acusação], mostra-se imprescindível a indicação das circunstâncias fáticas que, em tese, possam indicar a presença tanto das qualificadoras quanto dos crimes conexos.

“Conquanto a sentença de pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da manutenção das qualificadoras descritas na denúncia e dos crimes conexos, eis que toda decisão judicial deve ser fundamentada, isso significando dizer que, uma vez constatado seu estado anêmico, releva-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outra [sentença de pronúncia] seja prolatada, com fulcro no art. 93, inc. IX, da Carta da República e art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, RESE nº 1000905-26.2020.8.11.0027)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000768-42.2022.8.11.0102

RECORRENTE: CLEUMAR KORT

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CLEUMAR KORT, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vera, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e conexos [coação no curso do processo, dano qualificado ao patrimônio público e disparo de arma de fogo], sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2º, II e IV, art. 344, art. 163, parágrafo único, todos do CP; art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

O recorrente almeja, preliminarmente, a nulidade da pronúncia, argumentando que
“a sentença atacada não demonstra em seu bojo qualquer elemento que possa definir o crime como qualificado”
, não possuindo
“qualquer fundamentação lógica que possa garantir a pronúncia qualificada”
.

No mérito, requer: a) o afastamento das qualificadoras; b)
“o reconhecimento da inexistência dos crimes previstos nos artigos 344, 163, I e III do Código Penal Brasileiro e do crime previsto no artigo 15 da Lei 10.826-03, haja vista que não restou demonstrado o dolo em nenhum deles”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular na fase do art. 589 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000768-42.2022.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS)

Como relatado, o recorrente suscita que
“a sentença de pronúncia não enfrenta as qualificadoras”
.

A denúncia expõe que:

“(...)
o denunciado CLEUMAR KORT, impelido por motivo fútil (eis que a vítima foi friamente assassinada pelo denunciado em razão da insatisfação do denunciado com o resultado da vistoria veicular realizada pela vítima, que apenas desempenhava seu mister) e

mediante recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido (eis que o denunciado agiu de modo inesperado e surpreendente enquanto a vítima estava trabalhando), utilizando-se de arma de fogo, matou Alfredo Krause
ocasionando-lhe lesões descritas no auto de exame de corpo de delito que foram suficientes para causar sua morte. (...).

Na data dos fatos, a vítima encontrava-se no seu local de trabalho, momento em que realizou uma vistoria no veículo pertencente ao denunciado, não obtendo a aprovação. Assim, o denunciado se exaltou, passando a proferir xingamentos, elevando o nível da voz, ofendendo a todos os funcionários do Ciretran, em especial a vítima que havia realizado a vistoria no veículo apresentado pelo denunciado.

Não satisfeito com as agressões verbais proferidas contra todos do órgão público, o denunciado saiu do local e retornou em seguida portando uma arma de fogo. Ao chegar ao Ciretran, dirigiu-se imediatamente ao setor em que a vítima Alfredo trabalhava e efetuou um disparo no tórax desta não dando a esta sequer a chance de correr. (...).”

A denúncia foi aditada para incluir os crimes tipificados nos arts.
344 e 163, parágrafo único, ambos CP, como no art. 15 Lei nº 10.826/2003, nos seguintes termos:

“(...) após a instrução processual penal, apurou-se que as condutas praticadas pelo acusado, na ocasião,
configuram outros ilícitos penais, que não tiveram a narrativa suficientemente detalhada na inicial, mas que, por tratar-se de delitos conexos aos crimes contra a vida, necessariamente deverão ser julgados pelo Tribunal do Júri
.

Com efeito, consta que o denunciado ameaçou, mediante palavras, postura e gestos, os servidores do CIRETRAN, com o fim de favorecer interesse próprio, no processo administrativo de vistoria veicular/transferência veicular em trâmite no CIRETRAN/MT (vídeos em anexo).

Por todos, o relato da servidora Nicole, quando ouvida em Juízo, que narrou em detalhes tais ameaças, eis que o réu, visivelmente alterado, com conduta e tom de voz ameaçadores, gritava com os servidores, reclamava do “absurdo” da não aprovação de sua vistoria, bem ainda, expressou algo como “no meu tempo isso se resolvia de outra forma” e acrescentou, ao sair, que “isso não vai ficar assim”.

Conforme a prova produzida em juízo, bem ainda, anexo Exame em Local de Crime contra a Vida, o réu realmente retornou ao local, e não só assassinou o servidor público Alfredo, como também, efetuou disparo com a arma de fogo tipo espingarda na fachada do CIRETRAN/MT, tudo com a finalidade evidente de “dar uma lição” nos servidores do Detran, coagindo-os, mostrando o que poderia acontecer com eles, caso seu pleito (de aprovação na vistoria e no processo de transferência de veículo, consequentemente) não fosse atendido.

Desse modo, configurado está, também, o crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do CP, bem ainda, o crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo).

Se não bastasse, considerando o dano causado à fachada do CIRETRAN/MT, mediante violência, resta evidente também a prática do delito previsto no art. 163, p.u., I e III, do CP.

Ex positis, procede-se ao presente ADITAMENTO DA DENÚNCIA, nos termos do art. 384 do CPP, para ADICIONAR à Denúncia as seguintes imputações
:

Fato 03
. No dia 04 de outubro de 2022, na Avenida Nicarágua, Centro, neste município de Vera/MT, no edifício público do 55º Ciretran, o denunciado CLEUMAR KORT usou de violência e grave ameaça contra os servidores do CIRETRAN, com o fim de favorecer interesse próprio, consistente em que seu veículo fosse aprovado na vistoria veicular (art. 344 do CP).

Fato 04.
Nas mesmas circunstâncias, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo em local habitado, sem qualquer autorização legal ou regulamentar (art. 15 da Lei 10.826/03).

Fato 05.
Ainda, o denunciado, dolosamente, mediante violência exercida mediante disparo de arma de fogo, realizou disparos contra a fachada do CIRETRAN e assim deteriorou coisa alheia, pertencente ao patrimônio do Estado, conforme anexo Exame em Local de Crime contra a Vida (art. 163, p.u., I e III, do CP).

Ante o exposto, denuncio CLEUMAR KORT como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, (...), bem ainda, arts. 344 e 163, p.u., I e III, do Código Penal, e art. 15 da Lei 10.826/03, tudo em concurso material (art. 69 do CP).”

Quanto às qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, assim se pronunciou o magistrado singular:

“O órgão acusador manifestou-se pela pronúncia, no tocante à hipótese do art. 121, § 2º, II e IV, bem como dos arts. 344 e 163, parágrafo único, I e III, todos do Código Penal, e ainda, do art. 15 do Estatuto do Desarmamento. Manifestou-se, outrossim, pela impronúncia, no tocante à hipótese do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID. 128831798).

O acusado bateu-se pelo decote de qualificadora e pela atipicidade dos crimes previstos nos arts. 344 e 163, parágrafo único, I e III, todos do Código Penal, e ainda, do art. 15 do Estatuto do Desarmamento (ID. 130763842). (...)

In casu
, a materialidade do crime de homicídio perpetrado contra a vítima Alfredo Krause lastreia-se pelas conclusões apostas no Laudo Pericial n. 500.1.01.2022.026827-01, o qual sinalizou que a morte por choque hipovolêmico deu-se em razão de instrumento perfuro contundente (ID. 116554959), sem prejuízo das informações apostas no Termo de Apreensão n. 2022.16.393075 (ID. 101486376, fl. 12), como também, do Laudo Pericial Criminal de Eficiência em Arma de Fogo (ID. 101486380), e ainda, do Relatório Fotográfico (ID. 116554971).

Os indícios de autoria exsurgem-se através dos elementos informativos que compuseram a fase inquisitorial, especificamente as narrativas veiculadas no Boletim de Ocorrência n. 2022.274872 (ID. 101486376), o teor do Relatório subscrito pela nobre Autoridade Policial (ID. 101484888) e os dados apurados no Exame em Local de Crime Contra a Vida (ID. 116554956), e ainda, através da análise da prova colhida sob o crivo do contraditório, a qual se mostrou uníssona no sentido de que o acusado, aparentemente, praticou o crime de homicídio contra a vítima Alfredo Krause (ID. 114299848).

Sob essa ótica, vê-se que houve confissão quanto ao crime imputado, a qual deve ser valorada como uma das provas relativas à autoria, na forma dos arts. 197/ss. do Código de Processo Penal. (...)

Como se vê, tanto a prova indiciária, quanto a prova jurisdicionalizada mostraram-se uníssonas no sentido de que, aparentemente, o acusado seria o autor do homicídio pormenorizado na denúncia, no tocante à vítima Alfredo Krause.

No que se refere ao pedido de decote da qualificadora, deve se ter em mente que respectiva exclusão na fase de pronúncia constitui-se medida de exceção, imposta apenas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas as circunstâncias elementares, o que, in casu, não se verifica.

Ora, a fundamentação jurídica da qualificadora do
uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
embasou-se no
modus operandi
utilizado pelo acusado, evidenciado pelo fato de que, inesperadamente, surpreendeu a vítima em seu local de trabalho, o que revelou a ausência de condições, pela vítima, de esboçar qualquer defesa em seu proveito
.

No tocante à tese defensiva de atipicidade dos crimes previstos nos arts. 344 e 163, parágrafo único, I e III, todos do Código Penal, e ainda, do art. 15 do Estatuto do Desarmamento, comungo do entendimento, segundo o qual, configura ofensa à
vis attractiva
do art. 78, I, do Código de Processo Penal e ao princípio da soberania dos veredictos aventar, com arrimo no princípio da consunção, a absolvição ou a impronuncia de delitos conexos ao crime doloso contra a vida, pois,
in casu
, não se mostra patente a ilegalidade e se mostra necessária imersão vertical no conjunto probatório destes autos, vedada a este órgão jurisdicional neste momento, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Feitas essas exortações, imperativa a pronúncia do acusado, nos moldes delineados pelo Órgão Ministerial.

Ante o exposto, PRONUNCIO o acusado, já qualificado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, bem como dos arts. 344 e 163, parágrafo único, I e III, todos do Código Penal, e ainda, do art. 15 do Estatuto do Desarmamento, na forma do art. 69 do Código Penal.”

Sabe-se que, ao pronunciar o acusado, o juiz singular, além de indicar a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, deve apontar as circunstâncias qualificadoras do crime [além de outras providências].

Não se pode olvidar que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, desde que adequada às circunstâncias dos fatos e suficiente para a compreensão dos motivos que basearam o entendimento do juiz singular.

Noutras palavras, o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos as premissas apresentadas pelas partes, bastando que, pela fundamentação efetivamente exposta, seja possível compreender as razões pelas quais ele rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas, sobretudo as formuladas pelo órgão ministerial em crime contra a vida.

Isso porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção dos jurados, por força de expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII, d).

Não obstante seja vedado ao magistrado singular, na fase de pronúncia, realizar análise aprofundada dos elementos probatórios constantes dos autos [sob pena de incorrer em excesso de linguagem, por tratar-se de fase de mero exame de admissibilidade da acusação], mostra-se imprescindível a indicação das circunstâncias fáticas que, em tese, qualificam o delito, de modo a autorizar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri nos termos descritos na peça acusatória.

No caso, dos trechos da sentença de pronúncia acima transcritos, verifica-se que o juiz singular não redigiu uma linha sequer quanto às particularidades fáticas que [em tese] caracterizariam
o motivo fútil
apontado pelo Ministério Público, em que pese tenha devidamente fundamentado a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [a qual, de fato, não se mostra manifestamente contrária as provas dos autos].

Do mesmo modo, para além da qualificadora do motivo fútil, da leitura atenta da pronúncia constata-se que o magistrado empregou assertivas genéricas e abstratas, notadamente a primazia pelo resguardo da competência do Tribunal do Júri,
em relação aos crimes conexos
ao homicídio [coação no curso do processo, dano qualificado ao patrimônio público e disparo de arma de fogo], sem concatenar, em raciocínio expresso, os elementos fático-probatórios que justificassem a inclusão/aceitação dos tipos penais secundários na pronúncia.

Neste ponto dos crimes conexos, embora o pedido seja de afastamento deles, a falta de motivação concreta pelo magistrado de origem retira do Tribunal a possibilidade do exame da matéria, pois inadmissível a substituição do mister afeto ao juiz singular pelo segundo grau de jurisdição.

O
“Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, conquanto a sentença de pronúncia revele mero juízo de admissibilidade,
seu prolator deve indicar a fundamentação quanto à existência das qualificadoras e dos crimes conexos
.”
[1]
.

Do julgamento do RESE supracitado, merece ainda ser destacada a manifestação oral do Des. Paulo da Cunha
[2]
:

“A questão da sentença de pronúncia é muito delicada porque não se pode dar grandes mergulhos sob pena de excesso de linguagem,
mas também não pode ficar totalmente à flor-d'água, porque fica desguarnecida totalmente
. Li os votos e os autos e
faltou indicar os indícios das qualificadoras e dos crimes conexos
.”

Nesse contexto, ante a ausência de fundamentação concreta no tocante à qualificadora do motivo fútil e aos crimes conexos, impõe-se a anulação parcial da pronúncia, para que, nestes pontos, nova decisão seja prolatada.

Trago ainda os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Padece de fundamentação idônea a sentença de pronúncia que não aponta elementos caracterizadores de indícios suficientes de autoria, bem como elementos que denotam não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras especificadas.”
[3]

“Conquanto a sentença de pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação,
o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da
manutenção das qualificadoras descritas na denúncia e dos crimes conexos
, eis que toda decisão judicial deve ser fundamentada, isso significando dizer que, uma vez constatado seu estado anêmico, releva-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outra [sentença de pronúncia] seja prolatada
, com fulcro no art. 93, inc. IX, da Carta da República e art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.”
[4]

“Em razão da falta de fundamentação acerca das qualificadoras a decisão fica parcialmente anulada por afronta ao art. 93, IX, da CF e parágrafo único do art. 413 do CPP.”
[5]

Por corolário lógico, resta prejudicado o mérito do recurso.

Com essas considerações,
acolho
em parte a preliminar suscitada para declarar a nulidade parcial da sentença de pronúncia do recorrente, tão somente acerca da incidência da qualificadora do motivo fútil e dos crimes conexos, devendo o Juízo singular retificar a decisão quanto a esses pontos, atribuindo-lhes a fundamentação pertinente.

É como voto.

[1]
TJMT, RESE nº 1000905-26.2020.8.11.0027, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 17/08/2022.

[2]
Convocado para participar como 2º Vogal.

[3]
STJ, AgRg no REsp 1937320/AM, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021.

[4]
TJMT, RESE nº 1000905-26.2020.8.11.0027, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 17/08/2022.

[5]
TJMT, RESE nº 1002904-07.2021.8.11.0018, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 08/02/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024